Tribunal: STF
Processo: ARE 1317096
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo fisco contra acórdão assim ementado:
    “- REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – ANULATÓRIA – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – EXPORTAÇÃO – IMUNIDADE – DECRETO-ESTADUAL – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - NÃO CUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO - MULTA CONFISCATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. 01. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, que estabelecem a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção da imunidade do ICMS em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição Federal. O descumprimento da norma possibilita a tributação, diante da ausência de comprovação da destinação da mercadoria ao exterior. 02. A multa não deve nem pode ultrapassar o valor do próprio imposto, mas sim guardar a devida proporção com o valor da obrigação tributária, sob pena de assumir feição confiscatória, desviando-se da sua finalidade. Recursos de apelação não providos. Sentença mantida em sede de remessa necessária.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 150, IV, da CF. Sustenta, em essência, que a multa aplicada ao contribuinte, no patamar de 150% do valor do tributo, não ostenta natureza confiscatória.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “No tocante aos artigos acima mencionados, o presente reclamo não ultrapassa as raias da admissibilidade recursal, porquanto nota-se que a pretensão ora deduzida esbarra nos óbices contidos nas Súmulas 279 1e 286 2 , do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na medida em que o posicionamento adotado pelo aresto vergastado não discrepa do norte apontado pelo Pretório Excelso, bem como porque, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nesse sentido: 
    […]
    Logo, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de considerar como confiscatórias, as multas punitivas que ultrapassem o valor de 100% do tributo. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.685-AgR-segundo, sob a minha relatoria)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. 
    III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator